Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-06.2019.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000318-06.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). PLANO DE CARREIRA MUNICIPAL (LEI Nº 270/2009). VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.

I. Afastamento da preliminar de falta de interesse de agir
- Desnecessidade de esgotamento da via administrativa para acesso à jurisdição. Princípio da inafastabilidade.

II. Obrigação de implementação do piso nacional no vencimento básico, proporcional à jornada de 20 horas semanais -
Natureza vencimental do piso. Reflexos devidos apenas sobre férias e décimo terceiro salário, vedado o efeito cascata sobre demais vantagens.

III. Progressão funcional por nível: comprovação de titulação em licenciatura plena (pedagogia)
- Direito à implementação do percentual de 10% (dez por cento), correspondente ao nível i da carreira municipal (art. 42 da lei nº 270/2009), compensando-se valores já pagos.

IV. Gratificação de regência de classe (atividade complementar) -
devida em 5% (cinco por cento), pela falta de comprovação, por parte do município, da adequação da carga horária extraclasse conforme previsto no art. 33, § 1º, da lei municipal.

V. Progressão funcional por referência (quinquênio) -

deferimento das diferenças dos meses não percebidos entre o período aquisitivo e a efetiva implementação administrativa.

VI. Condenação ao pagamento retroativo das diferenças apuradas
-

Atualização do débito mediante incidência exclusiva da taxa selic (art. 3º da ec nº 113/2021).

SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA
N°
8000318-06.2019.8.05.0246
,

tendo como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA - BA
e, como interessados,

ELISANGELA DE ALMEIDA SANTOS
E O
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, reformando-a de ofício apenas quanto aos consectários legais, nos termos da fundamentação.

Sala das sessões,

DES.(A)PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA